Tribunal: TJPA
Processo: 0054198-05.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054198-05.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: DAYSE MARIA MIRANDA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PABSS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS EM ADI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo IASB contra acórdão que manteve condenação à devolução de valores descontados da servidora para o PABSS, relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, sob o argumento de omissão quanto à modulação de efeitos da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, que declarou a inconstitucionalidade da obrigatoriedade da contribuição e estabeleceu efeitos ex nunc a partir de 21/11/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar a modulação de efeitos fixada na referida ADI, impedindo a restituição de valores recolhidos até a data da publicação do acórdão de inconstitucionalidade, e se caberia reconhecer a inexigibilidade do título executivo diante da superveniência de decisão de controle concentrado de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais, especialmente quanto à impossibilidade de revisão do título judicial já transitado em julgado à luz da legislação vigente à época.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a coisa julgada material deve ser preservada, não sendo possível sua desconstituição com fundamento em posterior decisão de inconstitucionalidade com modulação de efeitos, salvo nas hipóteses previstas em lei, o que não se aplica ao caso concreto.
5. Embargos de declaração não se prestam ao simples prequestionamento ou rediscussão do mérito da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0054198-05.2014.8.14.0301, que manteve a condenação do ente público à restituição dos valores descontados, a título de contribuição para o PABSS, dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda pela autora, Dayse Maria Miranda Sena.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, na origem, a demanda versa sobre cumprimento de sentença, em que a parte exequente, Dayse Maria Miranda Sena, postulou a devolução de valores retidos indevidamente em seus contracheques para custeio do PABSS, conforme sentença proferida em 09 de março de 2017, posteriormente transitada em julgado em 28 de setembro de 2020. O valor da causa foi fixado em R$ 19.902,08 (dezenove mil, novecentos e dois reais e oito centavos).

Posteriormente, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, ora embargante, insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, sustentando, em suma, a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que estaria fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJPA, na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” do art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/99, para que produzisse efeitos apenas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 21 de novembro de 2018.

No acórdão embargado, a Turma Julgadora entendeu, com base nos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, que a matéria foi devidamente apreciada no momento processual oportuno, não havendo fato novo capaz de afastar a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão transitada em julgado, consolidando-se o título executivo judicial em consonância com a ordem jurídica vigente à época.

Por sua vez, o embargante, em suas razões recursais, protocoladas tempestivamente, sustenta, preliminarmente, a admissibilidade dos embargos declaratórios, notadamente para fins de prequestionamento, alegando que o julgado teria deixado de observar orientação do Tribunal Pleno, proferida na referida ADI, a qual teria eficácia erga omnes e efeito vinculante para todo o Judiciário local, nos termos do art. 927, V, do CPC. Argumenta que a modulação dos efeitos na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 impede a devolução dos valores recolhidos a título de contribuição social dos servidores do Município ao IASB até a data de conclusão do mérito pelo Tribunal Pleno, sendo legítima a cobrança até então.

Ademais, transcreve trechos do acórdão proferido nos embargos de declaração da referida ADI, reforçando que o efeito ex nunc atribuído à decisão de inconstitucionalidade teria o intuito de preservar a estabilidade das relações jurídicas e evitar lesão ao erário municipal, resguardando, ainda, a confiança dos administrados no ordenamento jurídico. Ressalta que a única ressalva prevista seria para as demandas que já tivessem transitado em julgado até o julgamento da ADI, hipótese que, segundo o embargante, não abarca a presente ação, pois o trânsito em julgado do feito deu-se apenas em 28 de setembro de 2020, ou seja, após a modulação de efeitos estabelecida pelo Tribunal Pleno.

Ainda nesse contexto, aponta violação ao art. 927, V, do CPC, à medida em que a Turma, ao manter a condenação à restituição dos valores descontados, teria desrespeitado a orientação vinculante do Tribunal Pleno do TJ/PA, bem como ao § 2º do art. 102 da Constituição Federal, invocando a eficácia vinculante das decisões de controle concentrado de constitucionalidade.

Por fim, argumenta que não pretende rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, mas sim prequestionar a aplicação do art. 535, III, do CPC, para fins de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, dada a inconstitucionalidade superveniente da norma que o fundamentou, nos moldes do que dispõe o § 5º do art. 535 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de prequestionamento e, se necessário, atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para reconhecer a inexigibilidade do título executivo no que se refere à devolução das parcelas recolhidas a título de contribuição para o PABSS até a data da publicação do acórdão da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022, do CPC.
In verbis
:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.
Nesse sentido:

“A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017.” (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Posteriormente, no caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à aplicação da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Tribunal Pleno do TJPA, na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, pleiteando, portanto, que a decisão colegiada observe a eficácia ex nunc atribuída à referida decisão, para impedir a devolução de valores referentes à contribuição para o PABSS recolhida até a publicação do acórdão da ADI, ocorrida em 21 de novembro de 2018. Além disso, alega violação ao art. 927, V, do CPC, por suposto descumprimento do caráter vinculante do julgado de controle concentrado de constitucionalidade.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado, porquanto a decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, especialmente quanto à inaplicabilidade da modulação dos efeitos promovida pela ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000 ao título executivo judicial já transitado em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, uma vez formada a coisa julgada material, a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito devem ser resguardadas, conforme previsto no art. 502 do Código de Processo Civil, sendo certo que nem mesmo a superveniência de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, com modulação de efeitos, autoriza, por si só, a revisão do título executivo judicial consolidado sob a égide da legislação vigente à época.

Veja-se, a propósito, os seguintes precedentes extraídos do acórdão embargado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. [...] 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. [...] (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

Assim, constata-se que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser suprido na decisão embargada, mas mera irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. A modulação dos efeitos estabelecida no âmbito da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000 não afasta a autoridade da coisa julgada já constituída em benefício da embargada, Dayse Maria Miranda Sena, especialmente porque o trânsito em julgado do título executivo se deu sob a égide da ordem jurídica então vigente e consolidada.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025